Tribunal: CARF
Processo: 10980.721389/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.721389/2017-44
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.963 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
BS COLWAY PNEUS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario,
Semiramis
de
Oliveira
Duro,
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Alexandre Freitas Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721389/2017-44
Fl. 18112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo e
pelos responsáveis solidários - FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO e LUIZ
BONACIN FILHO -, em face do Acórdão no 1402-003.814, de 20/03/2019, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PRAZO DECADENCIAL. DOLO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Havendo dolo na conduta do sujeito passivo, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS. SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA TRIBUTAÇÃO A
MENOR. UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS INTERMEDIÁRIAS. ELISÃO FISCAL
ABUSIVA.
O negócio jurídico realizado entre partes, sem propósito negocial e com o único intuito
de reduzir tributos, pode ser desconsiderado para efeitos tributários pela autoridade
administrativa, dando lugar ao lançamento de ofício sobre o fato jurídico tributário
efetivamente ocorrido. A elisão fiscal abusiva, consistente no planejamento de
tributação mais benéfica, desviando-se dos objetivos da legislação, prejudica todo o
sistema tributário nacional, organizado com base nos princípios constitucionais da
isonomia e da capacidade contributiva.
DEDUÇÃO DE ICMS NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. ADIÇÃO
IRREGULAR À RECEITA BRUTA DE IDÊNTICO VALOR. ANULAÇÃO DE
EFEITOS. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
O equívoco do contribuinte em somar à receita bruta declarada os valores totais das
notas fiscais, que inclui o ICMS por substituição, anula o também equivocado ato
contábil de deduzir desta mesma receita bruta o mesmo valor de ICMS por substituição.
Não há se falar em apropriação a maior de custos de ICMS, devendo a infração ser
anulada quanto a esse ponto.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS APURADOS EM PESSOA JURÍDICA DIVERSA
DA AUTUADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há permissivo legal para compensação do crédito apurado em pessoa jurídica
diversa da autuada. A legislação em vigor não possibilita a compensação de tributos
entre pessoas diferentes, pois o patrimônio de uma não se confunde com o de outra.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ATUAÇÃO DECISIVA
NA OPERAÇÃO QUE RESULTOU TRIBUTAÇÃO A MENOR POR MEIO DE
ELISÃO FISCAL ABUSIVA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei os administradores de pessoas
jurídicas de direito privado que efetivamente concorreram para a fraude e simulação em
detrimento do Fisco.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ATOS CONSCIENTES E PREMEDITADOS
COM O INTUITO DE PAGAR MENOS IMPOSTOS.
A comprovação do intuito de pagar menos tributos, configurando fraude e simulação,
com lesão direta ao Fisco, é suficiente para a aplicação da multa agravada.

Em recurso especial, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: (i) planejamento tributário – segregação de atividade no grupo econômico; (ii)
qualificação da multa; (iii) nulidade da decisão recorrida; (iv) nulidade da autuação por
utilização de prova emprestada.
Em exame de admissibilidade, apenas a primeira matéria foi admitida, tendo o
despacho de admissibilidade trazido os seguintes fundamentos:

Fl. 18113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

1a divergência: planejamento tributário
Segundo a recorrente, o acórdão recorrido considerou que a forma operacional de
faturamento eleita pela importadora, mediante a criação de distribuidoras de
pneus em diversos estados da federação, e adoção da vendas “por conta e ordem”
aos seus clientes, foi considerada planejamento tributário abusivo por ter
ocasionado a redução dos impostos devidos, enquanto que, em situações
semelhantes, tal forma de operação, nos paradigmas acostados, foi tratada como
planejamento tributário lícito. A recorrente apresenta o que entende serem os
principais “ponto[s] que levaram o CARF a decidir desta forma” nos casos
paradigmáticos, de modo a evidenciar a semelhança com o caso dos autos, onde a
conclusão se deu em sentido diverso.
Analisando o voto condutor do acórdão recorrido (voto vencido apenas na preliminar de
nulidade da decisão da DRJ, mas vencedor em todo o restante), constata-se que, no caso
dos autos, a situação fática apresentaria as peculiaridades que se busca a seguir
sintetizar.
A autuação fiscal não foi calcada na inexistência das distribuidoras
interdependentes, é dizer, não foi baseada na simulação de existência das
distribuidoras. Foi constatada a “existência do Grupo BS de Pneus, formado pela
Impugnante, distribuidoras de pneus e empresas de factoring, todas interdependentes”,
as quais teriam se articulado com o único propósito de reduzir os tributos incidentes nas
operações (IPI, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Em síntese, as aquisições e revendas,
pelas distribuidoras interdependentes, não teriam ocorrido de fato conforme
retratadas nos documentos fiscais que as suportariam, e as razões para tal
conclusão estão amparadas, majoritariamente, no fato de que teria havido
“subfaturamento das vendas de mercadorias”, (pois “há diferença considerável de
preços quando a venda era para as interdependentes, em comparação à venda
para as demais não ligadas”), e de que “o recebimento de valores das vendas era
feito por intermédio das empresas de factoring do grupo, já que as distribuidoras
(...) não possuíam recursos para a compra de produtos, não apresentaram
movimentação financeira e não pagaram ou receberam pelas mercadorias
comercializadas às revendas que não eram do grupo”, além do que não possuiriam
“ativo imobilizado ou empregados”. Também foi observado que o “sócio
administrador e responsável pelas distribuidoras (...) é também sócio administrador da
Recorrente”, e até mesmo que “os contratos de prestação de serviço de cobrança
elaborados entre a Recorrente e as empresas factoring (...) apresentavam diversas
inconsistências e irregularidades”, de modo a concluir que tais operações relativas
aos serviços de cobrança também seriam simuladas.
Analisando-se, por outro lado, os dois acórdãos paradigmáticos (no 3403-002.519 e
no 3402-001.908), os quais, embora proferidos por turmas distintas, tratam de um
mesmo contribuinte e de uma mesma forma de operação, constata-se que a
situação fática daqueles autos apresentava as peculiaridades que se busca a seguir
sintetizar.
A autuação fiscal foi calcada na simulação ocorrida na “transferência de atividades
industriais” da recorrente para uma empresa que, embora pré-existente, “não exercia
qualquer atividade industrial, nem possuía faturamento”. Para suportar a conclusão
quanto à existência “apenas jurídica” da empresa assim constituída, as evidências
arroladas foram a concentração de praticamente 100% do capital social nas mãos da
recorrente, a quem incumbia a gerência e a tomada de decisões relativas à industrial,
que por sua vez vendia praticamente toda a sua produção exclusivamente à recorrente, e
por preço “significativamente inferior ao preço de mercado, inclusive ao preço que a
própria [recorrente] praticava quando industrializava tais produtos”, de modo que o
“planejamento realizado pela recorrente implicou uma redução de 40% ou mais das
contribuições incidentes sobre toda a cadeia de produção e circulação dos produtos”. Há
registro também de que “o presidente de ambas as empresas era a mesma pessoa”, e de
que a industrial criada não possuía “ativos (imóveis, veículos e direito de utilização de
marca)”, nem nos registros junto a órgãos públicos nem tampouco na contabilidade.
Deste modo, observa-se que, nada obstante algumas particularidades específicas de cada
caso (tais como o fato de a acusação fiscal não tratar de simulação quanto à existência
de fato de empresa, no caso dos autos, ao passo que trata de simulação quanto à
existência de fato de empresa, nos casos paradigmáticos), os casos se assemelham em
diversos aspectos no que diz respeito ao “planejamento” engendrado, quais sejam: a
Fl. 18114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

criação de uma nova etapa na cadeia de produção ou comercialização, com atribuição
desta nova atividade a uma empresa “interdependente” da recorrente, com prática de
subfaturamento nas operações praticadas entre elas, ocasionando significativa redução
no recolhimento dos tributos associados à cadeia de produção e circulação dos produtos,
havendo ainda, em todos os casos (recorrido e paradigmas), menção a vínculos
societários/administrativos relevantes (“mesmo sócio administrador” / “mesmo
presidente”) e à inexistência de ativos nas novas empresas criadas (as “distribuidoras
interdependentes”, no caso dos autos, e a fabricante, nos casos paradigmáticos).
Neste contexto, há similitude fática suficiente entre os casos confrontados para que
se possa trata-los como paradigmas de divergência relativas ao tema “segregação
de atividade simulada no grupo econômico”, devendo as demais particularidades
específicas do caso dos autos ser objeto de consideração apenas pelo colegiado,
quando este vier a analisar o recurso, e, por conseguinte, o caso dos autos em toda
a sua complexidade e extensão.
A divergência jurisprudencial resta demonstrada, portanto, pois, enquanto o acórdão
recorrido considerou a situação criada como simulação e elisão fiscal abusiva, os
acórdãos paradigmáticos qualificaram a nova situação criada como planejamento
tributário lícito.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o
recurso especial não deve ser admitido, pois ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido
e os paradigmas indicados. No mérito, assinala que deve ser negado provimento ao recurso
especial.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

O recursos especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelas
razões expostas a seguir.
Compulsando o aresto recorrido e os paradigmas nos 3402-001.908 e 3403-
002.519, observa-se que as decisões tratam de situações fáticas distintas: enquanto no aresto
recorrido, o colegiado a quo se debruça sobre autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
atinentes ao período de apuração dos anos de 2011 e 2012, lavrados em face de suposta omissão
de receitas em operações entre a recorrente e distribuidoras de pneus com ela interdependentes,
os acórdãos paradigmas tratam de autos de infração de PIS/COFINS, relativos aos períodos de
apuração de 2000 a 2003, envolvendo negócios entre a empresa UNILEVER BRASIL LTDA. e
suas atacadistas interdependentes, no contexto do regime monofásico a que se refere o art. 1o da
Lei no. 10.147/2000.
Nesse ponto, pode-se dizer que o colegiado a quo e as turmas que julgaram os
paradigmas se debruçam, fundamentalmente, sobre elementos fáticos distintos - estruturações
empresarias, setor de negócios, empresas envolvidas, procedimentos e constatações fiscais -,
com acervos probatórios que apresentam nuances diversas, razão pela qual não há como
comparar sequer a valoração dos fatos, feita por cada colegiado, uma vez que se voltam para
situações dessemelhantes.
Observa-se, no caso dos autos, que o colegiado a quo reconheceu que a autuação
fiscal efetivamente comprovou a ocorrência de simulação nos negócios encetados pela recorrente
e as empresas do mesmo grupo econômico, tendo concluído que os valores de vendas e revendas
praticados foram reduzidos, de forma simulada, para a redução da base tributável do IPI, IRPJ,
CSLL e reflexos.
Fl. 18115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

Nessa linha, a decisão recorrida assinala que restou comprovado nos autos que a
própria recorrente
dava saída de seus produtos diretamente às comerciais atacadistas, não tendo
efetivamente ocorrido a venda da Recorrente para as distribuidoras de pneus
interdependentes e muito menos a revenda pelas distribuidoras de pneus para as pessoas
jurídicas comerciais atacadistas independentes tratando-se de artifício elaborado com
intuito de não oferecer valores à tributação de IPI, e, posteriormente, de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
A autuada, e todas as demais pessoas jurídicas (distribuidoras de pneus e pessoa jurídica
Mississipi Fomento de Negócios S/A e a pessoa jurídica Ventura & Orion – Gestão
Empresarial S/A) envolvidas no sistema elaborado, tentaram encobrir o montante real
das operações e as transferências de recursos.
Ou seja, restou comprovado que a empresa Recorrente tinha a prática de emitir notas
fiscais para documentar as operações de saída de seus produtos com valor em torno de
25% a 50% do valor efetivamente praticado com as empresas atacadistas independentes
(não ligadas), ocasionando a omissão de receita, praticada por meio de simulação e
fraude.
Esse foi o contexto fático que motivou o lançamento do crédito tributário discutido no
presente processo administrativo, sob a acusação de omissão de receitas, o que reduziu
indevidamente a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Frente a tais fatos, a Fiscalização corretamente lavrou Auto de Infração, imputando
omissão de receita caracterizada por subfaturamento no documento fiscal (notas fiscais),
relativamente a receita de vendas e arbitrou como valor para fins de determinação da
base de cálculo dos impostos e contribuições com os preços efetivamente praticados nas
vendas de produtos ao mercado atacadista, isto é, o valor real da operação, aplicando
alíquotas para arbitrar o imposto a ser pago com base em legislação indicada.
Desta forma, em relação a esta infração, voto por conhecer do Recurso Voluntário e
nego provimento.
Por outro lado, nos acórdãos paradigmas indicados, constata-se que, na visão dos
colegiados, não restou caracterizada a simulação nas vendas realizadas pela empresa Unilever
Brasil Ltda. e as empresas interdependentes, conforme se depreende da leitura dos excertos a
seguir transcritos:
Paradigma Acórdão no. 3402-001.908:
COFINS - DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS - CISÃO
PARCIAL - DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE – SIMULAÇÃO –
INOCORRÊNCIA - ART. 116, § ÚNICO DO CTN.
Embora não se ignore que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a
Lei Complementar somente autoriza a desconsideração, desde que observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (art. 116, § único do CTN). Assim
o contrato só se transmuda em forma dissimulada quando ocorrer violação da própria lei
e da regulamentação que o rege, donde decorre que a descaracterização do contrato só
pode ocorrer quando fique devidamente evidenciada uma das situações previstas
em lei, sendo que fora desse alcance legislativo, impossível ao Fisco tratar um
determinado contrato privado como outro de natureza diversa, para fins tributários. Não
há simulação na cisão parcial através da qual se efetua o desmembramento de
atividades em várias empresas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a
carga tributária, não sendo lícita a pretensão fiscal de desconsiderar as distintas
atividades e respectivas receitas segregadas em diferentes empresas do mesmo grupo,
para tributá-las unificadamente.
(...)
No caso concreto, a cisão parcial, através da qual a ora Recorrente desmembrou suas
atividades em várias empresas do mesmo grupo, por estar expressamente autorizada
pela Lei Comercial e Tributária, data vênia não pode ser considerada como ato ilícito
ou simulação, pelo só fato de gerar economia tributária. Nesse sentido a
Jurisprudência Administrativa, tem reiteradamente proclamado a nulidade e ilegalidade
dos lançamentos fiscais que pretendem desconsiderar as distintas atividades e
respectivas receitas segregadas em diferentes empresas do mesmo grupo, como se pode
ver das seguintes e elucidativas ementas:
Fl. 18116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

.....
Dos preceitos expostos extrai-se que não se caracterizando como estabelecimento
industrial, tal como expressamente reconhecido pela r. decisão recorrida, a Recorrente
tinha direito subjetivo de cumprir o próprio dever de acordo com a lei que
expressamente a desonerava do pagamento da COFINS sobre o resultado da revenda
dos produtos (art. 2o da referida Lei no 10.147/00), já tributados exclusivamente pelo
sistema monofásico nas empresas industriais.
Da mesma forma, uma vez evidenciado de um lado, que não há simulação no
desmembramento de suas atividades em várias empresas, objetivando racionalizar
as operações e diminuir a carga tributária, e de outro lado a ilegalidade da pretensão
fiscal de desconsiderar as distintas atividades e respectivas receitas segregadas em
diferentes empresas do mesmo grupo, não subsistem nem se justificam tanto a
acusação (de suposta simulação na cisão parcial), como as exigências fiscais
decorrentes da desconsideração da cisão.
Paradigma Acórdão no. 3403-002.519:
PIS. REGIME MONOFÁSICO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO
ABSOLUTA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART.
116, P.U. DO CTN. UNIDADE ECONÔMICA. ART. 126, III, DO CTN. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a
atividade de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade,
praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar na
fase de revenda dos produtos.
A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas jurídicas
diferentes as diferentes atividades de industrialização e de distribuição, não configura
conduta abusiva nem a dissimulação prevista no art. 116, p.u. do CTN, nem autoriza o
tratamento conjunto das duas empresas como se fosse uma só, a pretexto de
configuração de unidade econômica, não se aplicando ao caso o art. 126, III, do CTN.
(...)
Para a Fiscalização, portanto, a criação da pessoa jurídica da IGL resume-se a um
artifício cuja finalidade seria apenas a de pagar menos tributo.
Não parece, no entanto, que seja assim.
A razão fundamental, conforme já exposto acima, está na realidade da economia
moderna, cuja dinâmica convive com as restrições verticais (como a exclusividade de
fornecimento ou de distribuição, dentre outras), enquanto manifestações de poder
econômico no jogo de mercado.
(...)
Ou seja, mesmo a segregação de empresas por atividade, em um grupo econômico, é
embalada por razões de carga fiscal.
A prevalecer o entendimento da Fiscalização e da DRJ neste caso, todo grupo
econômico que tenha desdobrado suas atividades, com a criação de uma empresa para
sujeitar-se a um regime diferente de apuração de tributos, estaria igualmente sujeita à
qualificação de sua conduta como simulação absoluta, visto que a nova empresa seria
apenas um artifício para reduzir a tributação.
Ora, é o peso da tributação que exerce o poder de alterar a estrutura da economia. Toda
alteração tributária repercute em novas decisões econômicas, as quais são baseadas, em
sua essência, na determinação de modelos de produção que apresentem o menor custo.
Entendo, por isso, que no presente caso não existe uma simulação absoluta, mas uma
alteração concreta na estrutura econômica de atuação dos contribuintes.
A criação da IGL não é uma ficção, mas uma realidade concreta induzida pelos efeitos
econômicos da política fiscal, a qual, sobreonerando o setor produtivo, compeliu os
produtores a atuarem também na atividade de revenda e distribuição.
O acórdão da DRJ concorda em que não se trataria propriamente de simulação,
mas mantém o mesmo tom de indignação da Fiscalização em ver, na conduta do
contribuinte, um dano para o Erário, conforme se ilustra com a seguinte passagem (fls.
5120/5122):
(...)
O contribuinte, portanto, não procurou simplesmente se esquivar da norma de
incidência monofásica, mas deixou de ocupar-se apenas da produção, passando a atuar
no mercado de distribuição e revenda dos produtos, ou seja, passou a ocupar mais de
uma das etapas da cadeia econômica.
Fl. 18117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

(...)
O fato é que não se configura a simulação absoluta, que foi o fundamento do
Fiscalização para promover o lançamento.
Os atos praticados pelo contribuinte são válidos e eficazes, evidenciando a intenção
negocial de atuar na fase de revenda dos produtos.
O voto condutor do Acórdão da DRJ, embora de forma tímida, reconheceu a
efetividade jurídica da criação e atuação da IGL, na medida em que, na prática,
superou o fundamento da simulação absoluta, substituindo-o pela motivação de
conduta abusiva.
Por isso, aliás, o Recorrente também alega que a DRJ alterou a motivação do
lançamento, pois enquanto a Fiscalização alega a existência de simulação absoluta, a
DRJ supera este fundamento, substituindo-o pela alegação de desconsideração do
negócio jurídico.
Verifico, com efeito, que a DRJ entendeu não ter havido simulação, mas que se
configuraria uma conduta abusiva do contribuinte, a qual poderia ser enquadrada no
parágrafo único do art. 166 do CTN, se estivesse regulamentado, mas que dele não se
depende para a desconsideração do negócio jurídico, o que, segundo defende, por ser
feito com fundamento no princípio da capacidade contributiva.
É isto o que se extrai do seguinte trecho do acórdão da DRJ:
(...)
A abusividade, como visto, é tida pela DRJ em razão de haver desabado os
números da arrecadação, frustrando a incidência monofásica, pelo deslocamento
da agregação de valor ao produto, da fase da produção (tributada pela incidência
monofásica) para a fase da comercialização (tributada à alíquota zero).
É em razão da queda da arrecadação que a DRJ sustenta a abusividade da constituição
da IGL.
A DRJ sustenta que a exigência fiscal teria suporte no art. 126 do CTN, utilizando o
conceito de “Unidade Econômica”, conforme se confere abaixo:
(...)
Tal entendimento da DRJ a respeito da caracterização de “Unidade Econômica” abriria
um precedente de grave instabilidade, pois a partir desta interpretação deixaria de existir
qualquer distinção entre diversas pessoas jurídicas que compõem um grupo econômico,
propugnando que se deve considerar o seu conjunto como se fosse uma única pessoa
jurídica, se de outra forma resultar uma arrecadação menor.
Não se pode promover a desconsideração dos atos e negócios jurídicos que
envolvem o desdobramento de atividades entre pessoas jurídicas diferentes, ao
argumento de que a abusividade residiria na queda da arrecadação.
Deve-se reconhecer, portanto, os efeitos próprios inerentes aos atos validamente
praticados pelo contribuinte.
Foi neste mesmo sentido, aliás, o entendimento da 2a Turma ordinária desta
mesma 3a Câmara da 3a Seção do CARF, ao apreciar a mesma situação em relação ao
mesmo contribuinte, conforme se confere na transcrição do seguinte trecho do voto
condutor (Acórdão 3402001.908, Processo no 19515.001904/200412, Re;. Cons.
Fernando Luiz da Gama Lobo D’Eça, j. 26/07/2012):
(...)
Trata-se, como visto, de entendimento que deve ser aplicado igualmente ao
presente caso.
Perceba-se que, no presente caso, a manobra tributária do Governo, de implementar da
incidência monofásica – pretendendo concentrar a carga tributária de toda a cadeia
econômica em apenas uma de suas fases – ignorou a atualidade dos mecanismos de
arranjo econômico e a reação natural dos agentes econômicos na reestruturação do
âmbito de sua atuação no mercado.
O passo que deve se seguir, por parte do Governo, deve ser necessariamente o de
revisão do regime tributário, seja voltando atrás, seja promovendo ajustes para o seu
adequado funcionamento.
A pior solução é a que pretende dar a Fiscalização e a DRJ, que tentam construir uma
teoria de simulação e de comportamento abusivo sobre o terreno lamacento da política
econômica.
Entendo, enfim, que não se caracterizar a simulação absoluta alegada pela Fiscalização
e que a fundamentação apresentada pela DRJ configura alteração não apenas da
motivação como da própria fundamentação legal, introduzindo de maneira indevida o
art. 126 do CTN como esteio da exigência fiscal, razão pela qual voto pelo provimento
do recurso para cancelar a exigência fiscal. (...)
Fl. 18118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721389/2017-44

Como se vê, os arestos contrapostos versam sobre situações fáticas diferentes
daquelas apreciadas no acórdão recorrido: as estruturações empresarias e de negócios são
diversas, o acervo probatório, os procedimentos e as constatações fiscais apresentam nuances
próprias, as pessoas jurídicas que figuram nos paradigmas são outras.
Assim, tendo em vista a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas, não há como se deduzir divergência interpretativa entre as decisões
contrapostas, obstando o conhecimento do recurso especial.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 18119
DF CARF MF
Original